Tribunal: TJSP
Processo: 1104548-94.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Limitada
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO NA CESSÃO DE COTAS SOCIAIS ENTRE IRMÃOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO USADO COMO "TESTA-DE-FERRO" DO RÉU. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL REQUERIDA OPORTUNAMENTE. RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE, EM FACE DA CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA PARA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO NA CESSÃO DE COTAS SOCIAIS ENTRE IRMÃOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. HIPÓTESE DE ANULAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. AUTOR QUE ALEGA TER SIDO USADO COMO "TESTA-DE-FERRO" DO RÉU. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL REQUERIDA OPORTUNAMENTE. RELEVÂNCIA PARA O JULGAMENTO DA LIDE, EM FACE DA CAUSA DE PEDIR DEDUZIDA. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.